Tribunal: TJES
Processo: 0001256-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001256-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001256-05.2022.8.08.0035

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS, KAIO SANT ANA JANTORNI

Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM POSSE DE ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus dos Santos e Kaio Sant'ana Jantorni contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Segundo a denúncia, os acusados abordaram a vítima mediante grave ameaça e subtraíram um veículo Nissan/Kicks, contendo em seu interior uma pistola calibre .40. Dias após o fato, os apelantes sofreram prisão em flagrante em outra ocorrência, ocasião em que a arma subtraída estava na posse direta do réu Matheus. A defesa pleiteia a absolvição sustentando a fragilidade das provas, a incerteza do reconhecimento judicial e a existência de álibi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório, composto pelo reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão de parte do produto do crime na posse de um dos agentes, possui robustez suficiente para manter o decreto condenatório e afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelos boletins unificados, auto de reconhecimento direto, auto de apreensão e relatório da autoridade policial.

O reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima na esfera policial seguiu estritamente o rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, conferindo validade ao ato.

A palavra da ofendida em crimes patrimoniais possui especial relevância e eficácia persuasiva, mormente quando a narrativa guarda harmonia com os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

A hesitação parcial da vítima no reconhecimento em juízo encontra justificativa no lapso temporal transcorrido desde o fato, não esvaziando a força probante do apontamento seguro realizado logo após o crime.

A apreensão da arma de fogo subtraída na posse direta do réu Matheus opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar versão isolada.

A tese de álibi invocada pelo réu Kaio carece de comprovação documental ou testemunhal, descumprindo o preceito do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que torna a versão exculpatória desprovida de credibilidade.

A dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto guardam estrita observância aos artigos 68, 33, § 2º, alínea b, e 157, § 2º, inciso II, todos do Código Penal, inexistindo reparos a serem realizados de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial em conformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal é prova idônea para alicerçar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos em juízo.

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado gera presunção de autoria, invertendo-se o ônus da prova quanto à licitude da posse.

A alegação de álibi exige comprovação por quem a invoca, sob pena de ser desconsiderada como tese defensiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, 'b', art. 68, art. 157, § 2º, inciso II; Código de Processo Penal, art. 156, art. 226 e art. 386, inciso VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001256-05.2022.8.08.0035

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS, KAIO SANT ANA JANTORNI

Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS DOS SANTOS
e
KAIO SANT'ANA JANTORNI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 106/113), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de pessoas), sendo imposta ao apelante MATHEUS DOS SANTOS a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e ao apelante KAIO SANT'ANA JANTORNI fora imposta a pena de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID 17535430), a Defesa técnica postula a absolvição de ambos os recorrentes, sustentando, em síntese, a insuficiência e a fragilidade do acervo probatório para lastrear o decreto condenatório, argumentação de que a vítima, em juízo, não conseguiu reconhecer os acusados com precisão, bem como que as imagens de videomonitoramento seriam inconclusivas. Ademais, invoca a negativa de autoria, ressaltando o álibi apresentado pelo réu Kaio de que estaria no município de Guarapari/ES na data dos fatos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 17536285), postulando o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pela palavra firme da vítima, corroborada pelo depoimento testemunhal e pela irrefutável apreensão do produto do crime (arma de fogo) na posse direta de um dos acusados, devendo ser mantida a r. sentença condenatória em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça Especial, no Parecer Ministerial (ID 17822793), manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, na manhã do dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 10h34min, na Rua Cabo Ailson Simões, Centro de Vila Velha/ES, os denunciados Matheus e Kaio, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, agindo em comunhão de vontades, abordaram a vítima Carla Duarte Telles e, mediante grave ameaça, simulando estarem portando arma de fogo, subtraíram para si o veículo Nissan/Kicks, de cor marrom.

Narra-se que os agentes desembarcaram de um veículo Hyundai/HB20 e surpreenderam a ofendida enquanto esta aguardava sua filha, obrigando-a a desembarcar. Ato contínuo, empreenderam fuga no veículo subtraído, levando consigo todos os pertences que guarneciam o automóvel, dentre os quais uma pistola calibre .40, marca Taurus, acautelada pela Polícia Civil em nome de Rômulo Luiz Telles (esposo da vítima), a qual se encontrava sob o banco do veículo. Posteriormente, no dia 09 de janeiro de 2022, os acusados foram presos em flagrante delito por outra ocorrência, no Bairro Divino Espírito Santo, a bordo de um veículo Ford/Fiesta roubado, ocasião em que a referida pistola subtraída da vítima Carla foi apreendida na posse direta do denunciado Matheus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A tese central erigida pela defesa cinge-se à pretensa fragilidade do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório, requerendo a absolvição com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à luz do aforismo
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pela Portaria (fl. 05), pelos Boletins Unificados nº 46728056, 46738586 e 46777699, pelo Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa (fls. 13/13-v), pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e respectivo Auto de Apreensão, bem como pelo Relatório Final da Autoridade Policial.

No que tange à autoria delitiva, o cotejo analítico das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidencia a culpabilidade dos apelantes de forma inarredável, rechaçando por completo a tese de escassez probatória.

Ab initio
, cumpre destacar a relevância da palavra da ofendida.

A vítima Carla Duarte Telles, na fase inquisitorial, narrou a dinâmica delitiva de forma pormenorizada, descrevendo a abordagem perpetrada pelos agentes mediante grave ameaça. Além disso, ao ser submetida a procedimento de reconhecimento pessoal direto, lavrado com estrita observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima apontou, com firmeza e absoluta certeza, Kaio e Matheus como os autores do delito.

Em juízo, a ofendida ratificou integralmente o depoimento prestado na esfera policial e confirmou sua assinatura no auto de reconhecimento.

É cediço que, em audiência, a vítima ponderou certa dificuldade fisionômica decorrente do natural transcurso do tempo. Não obstante, reconheceu o acusado Kaio e declarou ter "quase certeza" em relação a Matheus, asseverando, contudo, a absoluta segurança do apontamento realizado na época dos fatos.

Neste prisma, urge salientar que a eventual hesitação judicial da vítima encontra justificativa plausível e amplamente aceita pela jurisprudência no lapso temporal transcorrido. Tal fator, de forma alguma, esvazia a força probante do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sobretudo quando este não remanesce isolado nos autos, sendo robustamente judicializado e amparado por outros elementos de convicção.

Destaca-se que em delitos patrimoniais, praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida assume proeminência e eficácia persuasiva ímpar, mormente quando a narrativa se revela harmônica, coerente e despida de qualquer ânimo de incriminação leviana.

Além disso, corroborando a narrativa da ofendida, verifica-se o depoimento da testemunha Rômulo Luís Telles (esposo da vítima), o qual relatou a obtenção de imagens de videomonitoramento de um colégio próximo ao local do crime. Atestou que, através das mídias, foi possível visualizar o trajeto dos criminosos, a dinâmica da abordagem e a correspondência física dos agentes com os suspeitos posteriormente detidos. Confirmou, ainda, que sua arma de fogo, acautelada pela Polícia Civil, encontrava-se no interior do veículo subtraído.

Há, ainda, o depoimento dos Policiais Militares Stanley Ramos Vianna Filho e Maycon Muller Custódio, que atestaram, de forma harmônica e coerente, a prisão de Matheus e Kaio dias após o roubo e narraram que, durante a abordagem a um veículo Ford/Fiesta roubado, flagraram o réu Matheus tentando ocultar sob o automóvel uma pistola calibre .40, marca Taurus, com numeração suprimida, armamento este que foi inequivocamente identificado como sendo o pertencente ao policial civil Rômulo, subtraído do interior do veículo da vítima Carla.

Ressalta-se que o elo definitivo e contundente que fulmina a tese absolutória reside na prova material inconteste, qual seja, a apreensão de parte da
res furtiva
(
arma de fogo) na posse do réu, o que gera induvidosa presunção fática de autoria, operando-se a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, incumbia à defesa demonstrar, de forma cabal, a licitude da posse ou a mera receptação do bem ilícito.

Contudo, o apelante Matheus limitou-se a apresentar justificativa inverossímil e isolada, alegando ter adquirido a arma de um indivíduo desconhecido de prenome "Felipe", sem declinar maiores qualificações ou endereço, o que apenas consolida a tese acusatória.

Lado outro, a versão fática apresentada pelo apelante Kaio ostenta igual fragilidade. Ao ser interrogado, negou a autoria invocando a tese de álibi, asseverando que permanecia em uma pousada no município de Guarapari/ES na data do crime.

Ocorre que, a teor do já mencionado art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Inclusive, o juízo singular concedeu prazo para a comprovação documental do alegado, tendo a defesa permanecido absolutamente inerte. O silêncio defensivo em carrear registros de hospedagem ou rol de testemunhas induz ao descrédito absoluto da versão exculpatória.

Destarte
, a sentença hostilizada não se valeu de conjecturas, mas sim da correta e irretocável valoração do reconhecimento extrajudicial (art. 226 do CPP), corroborado pela prova testemunhal e pela prova material (apreensão do armamento).

Desse modo, não há espaço para a incidência do postulado
in dubio pro reo
.

No que tange à dosimetria da pena, muito embora não tenha sido objeto de insurgência recursal específica, constata-se que a mesma foi fixada com estrita observância ao critério trifásico (art. 68 do CP), mediante fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais e na aplicação da causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), fixando-se, de forma escorreita, o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, alínea "b", do CP), não havendo qualquer reparo a ser procedido de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)